Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745649-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCO ALVES DE LUCA LEITE, TAINA MEDEIROS BUCAR EMBARGADO: ELIZA MARIA DE SOUSA MAXIMO, KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES, KEYLA DE SOUSA MAXIMO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLAUCO ALVES DE LUCA LEITE, e TAINA MEDEIROS BUCAR contra a decisão de ID 50803356. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51981399. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELIZA MARIA DE SOUSA MAXIMO, KARLA DE SOUSA MAXIMO GONCALVES, e KEYLA DE SOUSA MAXIMO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 14:21:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador